Tribunal: TJDFT
Processo: 0725275-94.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. RÉ COM PLURALIDADE DE CONDENAÇÕES. CONTINUIDADE DELITIVA.
1. Conforme disposto no art. 392, II, do CPP, tratando-se de ré solta, a intimação pode ser pessoal ou através do defensor constituído. Havendo a intimação do advogado, que interpôs a apelação apenas após o prazo, deve-se manter a decisão que não admitiu o recurso.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima detém especial valor probatório e credibilidade, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos.
3. A ré não faz jus ao reconhecimento da confissão, pois não admitiu o dolo na sua conduta, alegando praticar os fatos com consentimento da vítima, o que não configuraria crime.
4. É possível estabelecer fração maior do que a comumente utilizada nas primeira e segunda fases da dosimetria da pena, quando a ré tem uma pluralidade de condenações transitadas em julgado que configuram os maus antecedentes e a multireincidência.
5. É pacífica a jurisprudência de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/5 para 3 infrações e 1/4 para 4 infrações.
6. Recurso em Sentido Estrito desprovido.
7. Apelação Criminal parcialmente provida.